Tribunal: TJBA
Processo: 8080850-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8080850-16.2025.8.05.0000 Órgão: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Origem: Vara Criminal de Ruy Barbosa Processo de Origem: 8003033-95.2025.8.05.0218 Impetrante: Raí Damaceno Costa (OAB/BA 64.191) e Alberto Santos Menezes Junior (OAB/BA 88.533) Paciente: Nivaldo Araújo dos Santos Advogado(a): Raí Damaceno Costa (OAB/BA 64.191) e Alberto Santos Menezes Junior (OAB/BA 88.533) Impetrado(a): Juiz de Direito da Vara Criminal de Ruy Barbosa Procurador(a) de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, I, DO CPP. GRAVIDADE IN CONCRETO E PERICULOSIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. MODUS OPERANDI E PROXIMIDADE DE ESCOLA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, VI, DO CPP. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus Criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 18/12/2025 e com prisão preventiva decretada em 19/12/2025, pela imputação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, postulando o relaxamento ou a revogação da custódia, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se estão ausentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP ou por prisão domiciliar do art. 318 do CPP; (iv) aferir a alegada desproporcionalidade da custódia à luz do princípio da homogeneidade. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos do caso, notadamente a apreensão de 44,98g de cocaína fracionada para comercialização, a tentativa de evasão e a indicação de local de armazenamento do entorpecente próxima a Escola Municipal, evidenciando fumus comissi delicti e periculum libertatis. 4. A gravidade in concreto da conduta e a periculosidade do agente foram extraídas do modus operandi, da natureza e quantidade do entorpecente e da suposta utilização de ponto de venda nas proximidades de escola, justificando a custódia para garantia da ordem pública. 5. As medidas cautelares diversas da prisão foram reputadas insuficientes diante do risco social, em razão das circunstâncias concretas do flagrante. 6. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos idôneos a demonstrar a necessidade da segregação cautelar. 7. A substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP, não se aplica quando a filha possui 16 anos de idade e não há comprovação de imprescindibilidade do Paciente aos cuidados da adolescente, além da necessidade de exame das circunstâncias do caso concreto. 8. A tese de violação ao princípio da homogeneidade não comporta análise em habeas corpus, por ser inviável, na fase processual, prognosticar pena, regime inicial ou incidência de causas de aumento/diminuição. IV. Dispositivo e Tese 9. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em gravidade concreta do fato, evidenciada pela natureza e quantidade do entorpecente, fracionamento para comercialização e circunstâncias do flagrante (proximidade de escola), aptas a demonstrar periculosidade e risco à ordem pública. 2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da custódia cautelar quando persistem fundamentos concretos do art. 312 do CPP e se mostram inadequadas as medidas do art. 319 do CPP. 3. A prisão domiciliar do art. 318, VI, do CPP exige filho de até 12 anos incompletos e comprovação de que o homem é o único responsável pelos cuidados, além de juízo de adequação diante das circunstâncias do caso. 4. A alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade é inviável na via estreita do habeas corpus, por impossibilidade de prognóstico seguro quanto à pena e ao regime. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos III, LVIII, LXII, LXIII, LXIV, LXVI e LXVIII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 282, § 6º, 301 e seguintes, 302, 304, 311 a 314, 312, 313, I, 318, VI, 319 e 648. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC n. 988.714/SC, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 3/9/2025, DJEN 9/9/2025. STJ - AgRg no RHC n. 200.325/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. STJ - AgRg no RHC n. 183.546/RS, Rel Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18/12/2024, DJEN 23/12/2024. STJ - AgRg no RHC n. 177.482/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/4/2023, DJe 24/4/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 8080850-16.2025.8.05.0000, em que figuram como Paciente, Nivaldo Araújo dos Santos e, como Autoridade Coatora, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ruy Barbosa/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator